Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM GENITORA E IRMÃS MAIORES ENFERMAS. ART. 117, III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. No caso, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados da genitora e irmãs, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes auxílio. Conquanto árdua a conjuntura, além do mútuo auxílio prestado entre genitora e irmãs do apenado, as quais se encontram sob acompanhamento médico, há outros familiares aptos a fornecer-lhes auxílio, inclusive residentes próximos à residência da genitora.
3. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados dos familiares, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.